Tribunal: TJSP
Processo: 1043460-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CUSTAS RECURSAIS - PLEITO DE DIFERIMENTO - Benesse concedida, à luz da documentação carreada aos autos - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, agravada em razão dos efeitos negativos da Pandemia da Covid-19 à economia, não infirmada.
2. MÉRITO RECURSAL -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CUSTAS RECURSAIS - PLEITO DE DIFERIMENTO - Benesse concedida, à luz da documentação carreada aos autos - Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, agravada em razão dos efeitos negativos da Pandemia da Covid-19 à economia, não infirmada.
2. MÉRITO RECURSAL - Argumentos inconvincentes - Imóvel partilhado por ocasião do divórcio havido entre o executado e a embargante, ora recorrente - Fraude à execução caracterizada - Partilha desproporcional dos bens, levada a cabo pelo executado, beneficiando a embargante, quando em face dele pendiam várias demandas judiciais, não lhe restando bens suficientes à satisfação de seus débitos - Conluio fraudulento havido entre ex-cônjuges, para proteção de patrimônio – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Má fé caracterizada - CPC, art. 792, IV - Inteligência da ressalva constante do verbete 375 da Súmula do C. STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder à apelante o direito ao recolhimento ao final das custas recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043460-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROBERTA
ABIB GRIPP, é apelado JOSE ROBERTO MIGUEL TRINCA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 2/7
APELAÇÃO 1043460-08.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: ROBERTA ABIB GRIPP
APELADO: JOSÉ ROBERTO MIGUEL TRINCA
INTERESSADO: MARCOS MIGNONE GRIPP
VOTO 41168
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE FRAÇÃO
IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CUSTAS RECURSAIS - PLEITO DE DIFERIMENTO - Benesse
concedida, à luz da documentação carreada aos autos - Presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, agravada em
razão dos efeitos negativos da Pandemia da Covid-19 à economia, não
infirmada.
2. MÉRITO RECURSAL - Argumentos inconvincentes - Imóvel
partilhado por ocasião do divórcio havido entre o executado e a
embargante, ora recorrente - Fraude à execução caracterizada - Partilha
desproporcional dos bens, levada a cabo pelo executado, beneficiando a
embargante, quando em face dele pendiam várias demandas judiciais,
não lhe restando bens suficientes à satisfação de seus débitos - Conluio
fraudulento havido entre ex-cônjuges, para proteção de patrimônio
Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Má fé caracterizada - CPC, art.
792, IV - Inteligência da ressalva constante do verbete 375 da Súmula do
C. STJ.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para conceder à apelante o
direito ao recolhimento ao final das custas recursais.
São embargos de terceiros manejados por ROBERTA ABIB GRIPP
em face de JOSÉ ROBERTO MIGUEL TRINCA, objetivando o afastamento de
penhora havida sobre percentual do imóvel matriculado sob o no 29.814, junto ao 1o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP, levada a cabo em execução
movida pelo ora requerido em face de seu ex-esposo, Marcos Mignone Gripp, ao
argumento que, por ocasião do divórcio, o imóvel passou a lhe pertencer em sua
integralidade.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição foi
proferida sentença de improcedência, sendo seu relatório adotado em complemento (fls.
200/204).
A vencida opôs embargos de declaração (fls. 210/212), que foram
rejeitados (fls. 213/214) e, ainda inconformada, apela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 3/7
Por primeiro, requer seja deferido o recolhimento das custas recursais
ao final do processo, por estar impossibilitada financeiramente de efetuar o prévio
recolhimento, consoante faz prova os extratos bancários que carreia aos autos digitais,
acrescentando que sua situação financeira se agravou em razão da sobrevinda da Pandemia
da Covid-19. No mais, afirma que a sentença seria nula, por cerceamento de defesa,
porque não lhe teria lhe sido dada oportunidade para comprovar suas alegações. Diz, ainda,
que: (a) houve violação a disposições do Código Civil, porque para o reconhecimento de
fraude contra credores seria necessário o ajuizamento de ação pauliana, também chamada
de revocatória; (b) não agiu de má-fé, sendo que, inclusive, a execução na qual realizada a
penhora tratada nos presentes embargos de terceiro apenas foi aforada 08 (oito) dias após a
lavratura da escritura de divórcio e partilha dos bens; (c) não poderia ter sido condenada ao
pagamento de honorários de sucumbência, no importe equivalente a 10% do valor da
causa, porque legal a partilha dos bens ocorridas por ocasião do seu divórcio e também
“porque os juros dos honorários advocatícios são indevidos, porque estes constituem
punição ao devedor em razão dos prejuízos decorrentes da mora a que este deu causa”, de
modo que “não pode haver confusão desses critérios com os critérios de atualização
monetária cujo escopo é a recomposição do valor monetário a fim de garantir, tanto
quanto possível, o poder aquisitivo da época em que o crédito era exigível”. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 216/250).
Recurso tempestivo, não preparado e respondido (fls. 262/268).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 273).
É O RELATÓRIO.
Concede-se à autora o direito ao recolhimento, ao final das custas
recursais, porque, da análise do extrato de movimentação bancária que trouxe com a
apelação pode se concluir que não se encontra em situação financeira favorável, a permitir
que faça frente ao depósito prévio de tais custas.
A situação ainda mais se justifica considerando-se que a causa é de
considerável valor, de modo que as custas recursais não são diminutas.
Note-se que nada afasta a presunção de veracidade da alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 4/7
hipossuficiência financeira e, ainda, temos que a situação econômica dos brasileiros, de
regra, agravou-se em razão da Pandemia da Covid-19, como alega a recorrente.
Assim, outra solução não há, senão que o deferimento da benesse em
testilha.
Não se verificou o alegado cerceamento de defesa.
As provas documentais carreadas aos autos eram suficientes ao
deslinde da controvérsia, de modo que era mesmo desnecessária a dilação probatória.
Note-se que, presentes os requisitos legais, o julgamento antecipado
não é mera faculdade, senão que verdadeiro dever-poder do magistrado, que deve ser
observado, inclusive, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do
processo (CRFB, art. 5o, inc. LXXVIII).
No mais, temos que não houve o reconhecimento de fraude contra
credores, que deve ocorrer no bojo de ação própria, senão que o reconhecimento de fraude
à execução, questão que pode ser analisada em sede de embargos de terceiro.
Sobre o tema, recente pronunciamento desta C. Câmara:
Ementa: Apelação. Embargos de terceiro. Execução de título
extrajudicial. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Transferência
de imóvel para descendente. Indício de simulação e conluio entre
parentes em fraude à execução. Constrição mantida. Ausência de
boa-fé. Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ. Condenação dos
embargantes ao pagamento de indenização por litigância de má-fé.
Cabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação
1000632-02.2019.8.26.0565, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Pedro Kodama, j. em 15/09/2020).
Acresça-se que existiam várias demandas movidas em face do
executado, o ex-marido da apelante, quando do divórcio e partilha dos bens, tanto que 08
(oito) delas restaram mencionadas na própria escritura de divórcio (fls. 25/32). Assim, não
poderia o varão simplesmente renunciar a grande parte de sua meação, por mera
liberalidade, em prejuízo de seus credores, atribuindo inteiramente o imóvel constrito
exclusivamente à embargante (itens 9.1 e 11 da escritura).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 5/7
No ponto, foi precisa a sentença: “Com efeito, na escritura pública de
divórcio e partilha de bens de fls. 25/32, verifica-se que não houve a divisão igualitária
entre os consortes, tendo a embargante recebido o equivalente a R$ 125.405,64 a título de
doação, a despeito de seu ex-cônjuge possuir diversas ações judiciais em curso, parte
delas elencadas na escritura pública mencionada (fls. 30)”.
Também não se pode cogitar de boa-fé da recorrente, que, casada com
o executado, não poderia desconhecer a existência das varas demandas em face dele
movidas e que, com a doação, não restariam ao ex-esposo bens suficientes a fazer frente a
seus débitos.
Presente, portanto, a má-fé, consistente no conluio para o
desfazimento de bens, objetivando furtar-se o ex-marido ao pagamento de débitos
constituídos durante o casamento.
Note-se que o débito diz com a atividade profissional de corretor de
imóveis do executado, de modo que correta a sentença ao não acolher a tese de que ele não
teria revertido em proveito da família. De todo modo, impende considerar que, sobre a
meação da recorrente, não se determinou a constrição, consoante se observa do dispositivo
da r. sentença, verbis: “Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, autorizada a penhora sobre a
integralidade do imóvel em comento, ressalvada a meação da embargante [g.n.] (art. 843
do Código de Processo Civil).”.
Nessa quadratura, aplicável, portanto, a ressalva constante do verbete
375 da Súmula do C. STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Em apertada síntese, incide aqui o disposto no art. 792, IV, do CPC,
verbis:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
(...)
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra
o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 6/7
Vale trazer à colação, o seguinte precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
Ementa: APELAÇÃO. Embargos de terceiro - Penhora de imóvel
partilhado à embargante em divórcio - Sentença de improcedência -
Recurso da autora. FRAUDE À EXECUÇÃO - Ocorrência - Partilha
de bens imóveis do casal, por divórcio consensual, logo após o
deferimento de inclusão do cônjuge no polo passivo de execução, por
desconsideração da personalidade jurídica da empresa constituída
com sua irmã - Execuções anteriores capazes de reduzir o devedor à
insolvência - Inteligência do art. 792, IV do CPC - Ausência de
registro de penhora incapaz de demonstrar a boa-fé da beneficiária -
Anterior estado de separação de fato não comprovado - Evidente
intento de blindagem do patrimônio do casal - Honorários
advocatícios arbitrados no mínimo previsto pelo art. 85, § 2o do CPC,
não comportando redução. Recurso não provido. (Apelação
1006596-76.2020.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Helio Faria, j. em 19/08/2020, g.n.).
Mantida a improcedência dos embargos de terceiro, permanece a
embargante condenada a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
de sucumbência, ora majorados para 15% (quinze por cento) do valor da causa (CPC, art.
85, § 11).
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso, apenas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1043460-08.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 41168 - Fl. 7/7
deferir o direito ao recolhimento ao final das custas recursais, mantida a r. sentença.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica